Tribunal: TJSP
Processo: 2237559-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença condenatória transitada em julgado. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença condenatória transitada em julgado. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Condenação por roubo duplamente majorado. Regime fechado compatível com a gravidade concreta da infração, perpetrada com pluralidade de majorante, sendo as vítimas mantidas reféns. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.